Tribunal: TJMT
Processo: 1031719-60.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031719-60.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 952.612.141-49 (RECORRIDO), DANIELLY BATISTA VENANCIO - CPF: 041.382.421-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FATURAS ACIMA DA MÉDIA.
ACÚMULO DE CONSUMO
.
IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA CONSUMIDORA ACERCA DO IMPEDIMENTO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO NO PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acúmulo de consumo decorrente de falha na coleta de leitura deve ser precedido de comunicação formal ao consumidor, com a apresentação devida do demonstrativo de cálculo que justifique a majoração do consumo.

A ausência de notificação e a falta de comprovação da impossibilidade de acesso ao medidor configuram descumprimento da regulamentação setorial, tornando indevida a cobrança contestada. Além disso, a tentativa frustrada de resolução administrativa agrava o sofrimento do consumidor, caracterizando dano moral indenizável
.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“a)
DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da inicial;

b)
DETERMINAR
o
refaturamento
da conta de energia elétrica da UC da Reclamante referente aos valores de R$ 2.289,02, R$ 1.420,24, R$ 1.120,10, com vencimento nos meses de dezembro e janeiro/2024
,
devendo o cálculo ser realizado com base na média de consumo dos últimos seis meses, com a devida emissão de nova fatura;

b)
CONDENAR
, a Reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento”.

No caso, a parte Autora aduz, em síntese, que durante todo o mês de novembro/2023 houve quedas, suspensões e oscilações na energia elétrica do imóvel da Reclamante. Narra que as interrupções continuaram nos dias 02e 03 de dezembro de 2023. Além disso, alega que foi surpreendida com faturas exorbitantes referente a dezembro de 2023 e janeiro de 2024, nos valores de R$ 2.289,02, R$ 1.420,24 e R$ 1.120,10, consumo registrado de 1.696kWh e 1.961kWh.

Postula pela revisão da fatura, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, que de acordo com as faturas acostadas na inicial, é de 305kWh.

Já a concessionária de energia, ora Recorrente, no que tange a alegação de oscilação de tensão, pontua que foram realizadas de imediato as adequações necessárias, e que não houve qualquer dano a consumidor. Em relação as faturas discutidas, afirma que ocorreu acúmulo de consumo em decorrência de falha na coleta de leitura nos meses de outubro e novembro de 2023, procedendo então a correção na fatura dos meses seguintes.

Inicialmente, em relação a alegação de oscilação de tensão, a autora relata supostas interrupções de energia elétrica por períodos de 04 (quatro) e doze (doze) horas, portanto períodos não superiores ao prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Resolução da ANEEL, não incorrendo a recorrente, assim, em qualquer ato ilícito por suposta demora no restabelecimento do serviço. Nesse sentido, o serviço foi restabelecido em menos de 24 (vinte e quatro) horas, conforme determina o artigo 362, IV, da Resolução da ANEEL no 1.000/2021.

No que tange as faturas questionadas, embora a empresa Recorrida alegue que as cobranças em questão são legítimas, justificando-as como resultado de um acúmulo de consumo, tal argumento não pode ser acolhido. Isso porque, não há comprovação de que o consumidor tenha sido devidamente notificado nem da apresentação do demonstrativo de cálculo que justifique o aumento repentino no consumo da unidade consumidora, conforme exige os artigos 278 e 323, §8o da Resolução no 1000/2021 da ANEEL:

Art. 278. Nos ciclos de faturamento em que ocorrer impedimento de acesso para fins de leitura, a distribuidora deve:

I - armazenar evidências que comprovem o impedimento e a presença do leiturista na unidade consumidora na data e horário informados;

II - faturar a unidade consumidora conforme art. 289;

III - oferecer ao consumidor as alternativas dispostas no art. 279; e

IV - comunicar ao consumidor:

a) a data e horário em que a distribuidora esteve na unidade consumidora e ocorreu o impedimento de acesso para fins de leitura;

b) a obrigação de manter o livre acesso ao sistema de medição utilizado para faturamento;

c) a forma que a unidade consumidora será faturada no ciclo de faturamento em questão;

d) as alternativas que podem ser adotadas pelo consumidor para desimpedir o acesso, com o custo ou a informação de necessidade de solicitação de orçamento;

e) o número de ciclos consecutivos em que o impedimento de acesso ocorreu na unidade consumidora;

f) a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir do terceiro ciclo consecutivo de impedimento de acesso; e

g) outras informações que a distribuidora julgar pertinentes.

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

(...)

§ 8o A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários, por escrito, a descrição do ocorrido e os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Assim, em razão do descumprimento da Resolução da ANEEL, há que ser determinada a revisão das faturas destacadas e, consequentemente, o cancelamento do parcelamento, assim como determinado na sentença recorrida.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.o, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.o 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) (N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023.

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. ACÚMULO DE CONSUMO IDENTIFICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO. DISPOSIÇÃO DO ART. 323, § 8o, DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovada a notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §8o, da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

2. Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura.

3. Danos morais configurados em razão da suspensão no fornecimento de energia elétrica, oriunda de fatura indevida.

4. Quantum indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000060-21.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Não que tange ao dano moral, entendo que sua configuração restante foi evidenciada diante da tentativa frustrada de resolução do problema por meio de reclamação administrativa junto à empresa, sem qualquer êxito (id. 241212157, pág. 7). Essa situação, além de demonstrar a resistência injustificada da parte reclamada, impõe ao consumidor um desgaste emocional significativo, caracterizado por aborrecimentos, sensação de impotência e transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano. Assim, diante da violação dos direitos do consumidor e da frustração legítima gerada, revela-se cabível a indenização a título de danos morais.

Assim, em relação à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam que se observe para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, entendo que a condenação a título de danos morais fixada
no valor de R$ 3.000,00
atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, devendo, por essas razões, ser mantida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Por derradeiro, retifico de ofício a sentença quanto aos índices consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025